Tribunal: TJDFT
Processo: 0716501-52.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão quanto à legitimidade de terceiro signatário e à aplicação do princípio da cooperação. Inexistência de vícios no acórdão. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Recurso rejeitado.

I. Caso em exame
1 - Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação, mantendo a sentença que extinguiu o processo de execução de título extrajudicial sem resolução do mérito.
2 - O embargante sustentou a existência de omissão no acórdão por não ter apreciado (a) a legitimidade do alegado cônjuge da executada e coproprietário do imóvel, para firmar o acordo de cotas condominiais (propter rem); e (b) a necessidade de nova intimação para saneamento do vício, em observância aos princípios da cooperação processual (art. 6o do CPC), instrumentalidade das formas e primazia do julgamento de mérito.

II. Questão em discussão
3 - A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de se manifestar sobre: (i) a legitimidade do signatário do acordo, supostamente cônjuge da executada e coproprietário do imóvel, para firmar a transação relativa a dívidas condominiais; e (ii) a necessidade de nova intimação para saneamento do vício, em observância aos princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito.

III. Razões de decidir
4 - Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame do conjunto probatório.
5 - Não há omissão quanto à legitimidade do signatário do acordo, pois o acórdão expressamente consignou que a parte embargante não apresentou qualquer prova da condição de cônjuge ou coproprietário que pudesse vincular a executada à obrigação, sendo a matéria devidamente enfrentada.
6 - Inexiste omissão sobre a violação ao princípio da cooperação, uma vez que o julgado fundamentou a manutenção da extinção do processo no descumprimento de anterior e única ordem de emenda à inicial (CPC, art. 321, parágrafo único), na qual a parte exequente, mesmo após intimada, não apresentou título executivo válido.
7 - A pretensão da embargante de reexame da matéria, por mera insatisfação com o resultado do julgamento, extrapola os limites estritos da via dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
8 - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1 - Não se configura omissão quando o julgado analisa a questão controvertida, ainda que com fundamentação contrária aos interesses da parte embargante. 2 - O descumprimento de ordem de emenda à petição inicial, após a concessão de oportunidade para a correção do vício, acarreta o seu indeferimento e a extinção do processo sem resolução de mérito. 3 - Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já decidida, por mero inconformismo da parte."
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 80, 321, 330, IV, 485, I, 489, § 1o, 784, III, 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 27/06/2017, DJe 04/08/2017.